Tribunal: TJDFT
Processo: 0744715-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744715-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ADRIANO MARTINS RABELO MACEDO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por ADRIANO MARTINS RABELO MACEDO, que se encontra recluso no PDF I, Bloco G, Ala C, Cela 2, em que requer a revisão da sentença condenatória pela prática do crime de latrocínio, defendendo, em suma, a desclassificação para o delito de roubo majorado. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora